Tribunal: CARF
Processo: 11128.006191/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA. INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006191/2010-83
ACÓRDÃO
3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 DE ABRIL DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de registro sobre veículo ou carga transportada,
ou sobre operações que execute fora do prazo estabelecido nos termos do
artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro
no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de
informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada,
uma vez que tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
2.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em
decorrência da aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA. INDEPENDENTE DE
DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.746, de 15 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11128.000222/2010-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de registro
de conhecimento de carga de forma intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
3
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo na
informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada informação prestada intempestivamente.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
A ocorrência de denúncia espontânea;
 Ausência de tipicidade;
 Ilegitimidade passiva;
Ausência de motivação;
Relevação da penalidade;
 A penalidade fere princípios constitucionais.
Ato contínuo, a DRJ julgou a Impugnação do Contribuinte improcedente, mantendo
a multa lançada.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de prestação de informações
intempestiva de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que execute constante do sistema SISCOMEX. Segundo a
Fiscalização, o deferimento de cada protocolo equivale a uma prestação de
informação fora do prazo, por cada Master, estabelecido na IN RFB
no800/2007, sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
4
art.107, do Decreto-lei no37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei
no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente marítimo NYK LINE DO BRASIL LIMITADA,
deixou de prestar as informações tempestivamente informação do
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007
(artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca de
registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
execute é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua
análise.
Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que não se
pode admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na
medida em que não se confunde nem se equipara à figura do
armador/transportador.
Em vista da sua condição de mandatário do armador ou transportador,
inexiste lei que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade
pelas obrigações do mandante, e ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art.5o, II, da CF/88).
De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa
agência marítima (mandatária) do transportador não estaria configurada a
sua responsabilidade quanto à prática da infração lançada, pois há
disposição expressa legal estabelecendo a sua responsabilização, na
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
5
qualidade de representante do transportador estrangeiro no país 1 ,
conforme se confere no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior
ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira e em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática
da infração em questão, deve ela responder solidariamente pela
correspondente penalidade aplicada, em consonância com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do art.94 e inciso I do art. 95
do Decreto-lei no 37/66 c/c com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
6
(...)
(negritos nossos)
Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira.
Além do mais, houve o julgamento dessa mesma matéria no REsp n
o1.129.430/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ no
regime do art. 543C/Recursos Repetitivos, no qual foi decidido que somente
após a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável tributário. Trago
trecho do referido julgado que denota o entendimento sobre a temática ora
analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro
no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria
do Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador
estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de
infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por
expressa previsão legal.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
7
Nulidade do Auto de Infração
Em sede preliminar, a Recorrente pede a anulação do auto de infração por
deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do
dispositivo legal violado e deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente,
no caso o Auditor Fiscal do porto alfandegado de Santos.
Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao
processo permitem à Recorrente a perfeita compreensão da acusação que
lhe foi imposta, não se verificando qualquer preterição ao direito de defesa
da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Da Não Caracterização da Infração Imposta
Uma das teses da defesa da Recorrente no mérito se sustenta na afirmação
de que inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade pela
retificação das informações prestadas tempestivamente à Receita Federal
do Brasil. Segundo entende a Recorrente, a conduta praticada de realizar
retificação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que execute não se subsome à norma legal definidora da
penalidade, isso porque a conduta prevista no artigo 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
n°10.833, de 29/12/2003 se refere a uma conduta omissiva, consistente
em deixar de prestar as informações a que estava obrigado. Abaixo
transcreve-se o dispositivo legal citado:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes penalidades:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
8
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(negrito nosso)
Aduz ainda que a conduta prevista para a imposição da penalidade refere-
se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as
informações a que estava obrigado. Em nenhum momento qualifica a
norma legal a retificação de informações prestadas oportuno tempore
como ato suscetível de penalização.
Assim, equiparação da retificação de informações anteriormente prestadas
à falta de prestação de informações, promovidas pela o § 1o do art.45 da
IN 800/07, mostra-se sem qualquer fundamento de validade em lei, não
podendo atribuir penalidade por esta conduta.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem
para se incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas
passíveis de sanção. O ato de “deixar de prestar informações” de
nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar” aquelas
informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a
Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual
admitiu que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada
ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Antes mesmo da referida solução de consulta, a RFB já havia suprimido o
dispositivo constante na IN no800/2007 fundamentador das autuações
nessa matéria, qual seja, o § 1o do art.45, que equiparava a retificação de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
9
informação anteriormente prestada a falta de prestação de informações,
foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 02 de junho de
2014, o que deixou de configurar, a partir de então, hipótese de aplicação
da penalidade de multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, no caso de retificação de informações
originalmente prestadas tempestivamente.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade,
remete-se ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária,
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Dessa forma, estando o dispositivo legal ao qual se sustentou a autuação
formalmente revogado não deve subsistir a imposição de penalidade em
autuação não definitivamente julgada, por força da aplicação do Princípio da
Retroatividade Benigna citado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como
infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
(Acórdão
no3003-000.776,
3a
Seção
de
Julgamento/
3a
Turma
Extraordinária, sessão de 11 de dezembro de 2019, relatoria do Conselheiro
Marcos Antônio Borges)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
10
Data do fato gerador: 01/03/2010
RETIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO (CE). CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENVIO EM CONFORMIDADE COM O PRAZO
ESTIPULADO NA IN 800/07.
A retificação com data posterior às 48 hrs (quarenta e oito), não tem o
condão de fazer incidir a norma cuja implicação é a imposição de multa
prevista pelo não envio de informações.
(Acórdão no3001000.402– Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 14
de junho de 2018, relatoria do Conselheiro Renato Vieira de Ávila)
No entanto, apesar do Contribuinte alegar que o caso se trata de
retificação de informações, os elementos que constam nos autos levam a
crer não se tratar de retificação de informações, mas propriamente de falta
de prestações de informação, conforme denota o trecho da descrição dos
fatos abaixo transcrito:
0 autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de
informações relativas a chegada de veiculo procedente do exterior, o que
ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor, como
ficará demonstrado no decorrer do presente auto de infração.
(...)
Em 29/12/2009 foi protocolado o PC1 Eqvib n° 009/802.318 solicitando o
desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico N°
1509502465671, pois este foi vinculado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa
NYK Line do Brasil Ltda., CNPJ n° 04.658.184/0001-32 (doc.02).
Como se observa, o bloqueio automático do Manifesto de Carga n°
1509502465671 (vide tela com dados extraídos do Siscomex Carga em
29/04/2010, doc.01) ocorreu pela atracação do navio sem a vinculação do
manifesto (Escala n° 09000398601), restando comprovada nos autos a
materialidade do fato, qual seja, a não prestação de informação na forma e
no prazo definidos pela legislação aduaneira.
Ademais, o Contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova
visando lastrear as suas alegações e a fim de infirmar o lançamento.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos
apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação,
apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
11
extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do
CPC/2015.
O art. 22, “d”, II, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no800/2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a
prestação de informação registro sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que execute, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
(...) "
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, abaixo reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
12
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(negrito nosso)
A Recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente
reproduzido (artigo 107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66) não
se prestaria para aplicação da multa por ausência de tipicidade.
Assim, segundo reza o dispositivo legal que serviu de base legal para a
aplicação da multa em discussão, esta só pode ser aplicada:
a)
Se a autuada DEIXAR de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela SRF;
b)
Ao transportador internacional, a prestadora de serviços de
transporte expresso e/ou agente de carga.
Não prospera essa alegação da Recorrente.
No que se refere à ausência de tipicidade alegada, observa-se que os fatos
descritos pela Autoridade Fiscal se subsomem perfeitamente à infração
constante do dispositivo legal da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
DL 37/66, atinente à prestação de informações de registro sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que execute fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, conforme o disposto no
art. 22, da IN RFB no 800/07.
Os documentos que instruem o processo demonstram claramente a
conduta ensejadora da autuação com a demonstração, em planilha, do
conhecimento eletrônico; datas de atração dos navios, datas da prestação
da informação e os períodos de atraso para o registro tempestivo.
Denúncia Espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia
espontânea seja aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas
bem antes de qualquer medida da Fiscalização, conforme determina o art.
102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, específica para as infrações administrativas
desvinculadas da arrecadação do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou
a Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
13
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual
seja, aplicação de multa por não prestar informação à Fiscalização
aduaneira no prazo previsto em norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos
membros deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dano ao Erário
A Recorrente afirma, ainda, em sua defesa, que para a caracterização da
infração objeto do processo ora analisado, necessário se faz demonstrar a
ocorrência de efetivo dano ao erário.. Assim, não tendo havido
comprovação de dano em concreto ao erário, imperioso é o
reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal.
Não cabe razão à Recorrente, uma vez que o potencial dano ao erário não
consta no tipo infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, como determinante para aplicação da penalidade.
É posição predominante nas turmas colegiadas do CARF que o dano ao erário
decorre da própria lei. Comprovadas as condutas que compõe o tipo, está
caracterizada a ocorrência de dano ao erário. Assim, não há necessidade de se
discutir a existência ou não de dano ao erário porque a própria lei define que
existe dano ao erário se os elementos apurados se enquadram no tipo
infracional.
A legislação foi expressa e específica ao estabelecer a responsabilidade
pela infração independente da intenção ou mesmo dos efeitos do ato
praticado.
Assim, a partir do momento que se prestam informações fora do prazo
estabelecido, o bem jurídico tutelado pela norma, o controle aduaneiro, é
violado, ficando prejudicada a fiscalização das operações de comércio
exterior.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
14
Nesse sentido, o Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(negrito nosso)
Destarte, ainda que a conduta do Contribuinte não resulte em diferenças
de tributos, a violação ao controle aduaneiro enseja a aplicação da norma
punitiva.
Da Proporcionalidade e da Razoabilidade da Multa Imposta
Por fim, a Recorrente pugna pela inconstitucionalidade da multa lançada
de R$ 5.000,00, tendo em vista de ofensa aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder
Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts.
97 e 102, I, "a", III e §§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas
deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006191/2010-83
15
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Original